Tribunal: TJES
Processo: 0004908-35.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004908-35.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

APELADO: ANTONIO SOEIRO BORGES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ABONO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES. AUMENTOS REAIS CONCEDIDOS PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE. PRESCRIÇÃO TOTAL REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. CONVERSÃO PARA URV EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.880/94. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por ANTÔNIO SOEIRO BORGES, na qual se reconheceu a prescrição quinquenal parcial e se julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças de abono complementação de aposentadoria, com base em laudo pericial. A sentença afastou a prescrição total, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e condenou a fundação ao pagamento das diferenças apuradas, além de honorários advocatícios. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição total, a inaplicabilidade dos aumentos reais do INSS à previdência complementar fechada, a regularidade dos reajustes efetuados conforme seus normativos internos, a existência de erros técnicos na perícia contábil e requer, subsidiariamente, nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se incide a prescrição total sobre o direito à revisão do abono complementação; (ii) verificar se os reajustes efetuados pela entidade de previdência complementar devem incluir os aumentos reais concedidos pela Previdência Social oficial; (iii) aferir a existência de vícios no laudo pericial quanto ao critério de apuração das diferenças e à conversão dos valores para URV, com impacto na correção dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de complementação de aposentadoria constitui obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Assim, incide apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Os normativos internos da Fundação VALIA — especialmente o art. 6º da Resolução nº 05/1987 e o art. 21, § 3º, de seu Regulamento Básico — estabelecem que os reajustes do abono complementação estão vinculados à recomposição inflacionária, sem previsão para repasse de aumentos reais eventualmente concedidos pelo INSS.

A perícia contábil judicial incorreu em vícios metodológicos relevantes ao desconsiderar compensações, adiantamentos e ajustes efetivamente realizados pela fundação, como os pagamentos compensatórios em 1989, as antecipações descontadas em 1993 e 1994, bem como o impacto dos abatimentos sobre a base de cálculo para a conversão dos valores em URV, gerando distorções no resultado final.

A conversão dos benefícios para URV, realizada em março de 1994, observou os critérios estabelecidos no art. 19, II, da Lei nº 8.880/94, utilizando como base os valores efetivamente pagos no período, conforme comprovado nos autos. A não consideração dos descontos referentes a adiantamentos levou a um valor artificialmente inflado, comprometendo a correção das diferenças supostamente devidas.

A Secretaria de Previdência Complementar, por meio do Ofício nº 338/96, já reconheceu a impossibilidade de extensão dos aumentos reais à previdência complementar por ausência de previsão contratual e de fonte de custeio. Assim, não se justifica a condenação imposta em primeiro grau.

Diante da ausência de previsão normativa para os aumentos reais, da comprovação dos reajustes realizados conforme os regulamentos internos e da inconsistência do laudo pericial, revela-se indevida a pretensão autoral de recebimento de diferenças, impondo-se a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência complementar fechada constitui obrigação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito.

Os reajustes dos benefícios da previdência complementar devem observar os critérios de recomposição inflacionária previstos nos normativos internos da entidade, não se estendendo aos aumentos reais concedidos pelo regime geral de previdência social.

A conversão dos valores de benefício para URV deve observar o valor efetivamente pago em março de 1994, conforme a Lei nº 8.880/94, sendo indevida a apuração de diferenças com base em valores brutos não ajustados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, por igual votação, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Conforme relatado,
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença de fls. 1.449/1.451, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital, nos autos da “ação reclamatória trabalhista” que movida em seu desfavor por
ANTÔNIO SOEIRO BORGES
, que (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da VALE S.A., extinguindo o feito em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, fixando honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade restou suspensa (art. 98, § 3º, CPC); (ii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; (iii) reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; e, no mérito, (iv) julgou procedentes os pedidos em face da VALIA, condenando-a ao pagamento das diferenças de abono complementação apuradas em perícia, acrescidas dos consectários legais, fixando ainda honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Em suas razões juntadas no evento nº 15553380, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição total do direito, por se tratar de ato único e não de trato sucessivo;
(ii)
a inaplicabilidade do art. 58 do ADCT, bem como do aumento real concedido em setembro de 1991, por se tratar de norma restrita à Previdência Social oficial, e não à previdência complementar fechada;
(iii)
a regularidade dos reajustes praticados, os quais observaram estritamente os índices fixados em seu Regulamento Básico;
(iv)
a necessidade de reforma da sentença diante de equívocos no laudo pericial, especialmente quanto ao não abatimento de índices provisórios aplicados pelo INSS nos anos de 1993 e 1994; e
(v)
subsidiariamente, pugna pela realização de nova perícia contábil.

Sobre a alegada prescrição, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o objeto da lide não é atingido pela prescrição do fundo de direito, mas sim pela prescrição de trato sucessivo, gerando como consequência apenas a perda do direito relativo aos benefícios recebidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tal como reconhecido em primeiro grau. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DE FERNANDO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONVERSÃO DO TEMPO PERICULOSO EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DE ENERPREV. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HABITUALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Recursos especiais interpostos por assistido de plano de previdência complementar e pela entidade fechada de previdência, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que reconheceu a possibilidade de inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do salário de contribuição para fins de complementação de aposentadoria. 2. As questões em discussão consistem em saber se (i) há nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (ii) a patrocinadora possui legitimidade passiva para integrar a lide; (iii) o adicional de periculosidade, pago com habitualidade, pode ser incluído na base de cálculo do salário de participação para fins de complementação de aposentadoria; (iv) é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições de periculosidade em tempo comum; e (v) a prescrição aplicável às parcelas de complementação de aposentadoria é quinquenal ou bienal. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em conta que o Tribunal capixaba decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 4. Como a pretensão do autor foi julgada totalmente procedente, e a Corte capixaba destacou que em relação a ausência de fonte de custeio, a própria ENERPREV deveria buscar ressarcimento frente a patrocinadora, não há, portanto, interesse recursal algum de FERNANDO na reforma do acórdão recorrido. 5. A análise da possibilidade de conversão do tempo de serviço prestado em condições de periculosidade em tempo comum, conforme postulado no recurso especial, mostra-se inviável neste contexto, em razão do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pelo alegada divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 7. A decisão do Tribunal capixaba está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, a prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 8. Qualquer outra análise sobre a possibilidade de incluir o adicional de periculosidade na base de cálculo do salário de participação, devido ao seu pagamento habitual (mensal), conforme apresentado no recurso especial, seria inviável neste contexto, em razão das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 9. Recursos especiais de FERNANDO e ENERPREV conhecidos em parte e nessa extensão, não providos. (REsp n. 1.751.823/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Desse modo, deve subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto à rejeição da alegação de prescrição de fundo de direito.

Sobre a pretensão autoral propriamente dita, trata-se de ação ordinária proposta por
ANTÔNIO SOEIRO BORGES
em face da
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
, na qual o autor pleiteia a condenação desta ao pagamento das diferenças relativas ao abono complementação de aposentadoria.

A Resolução nº 05/1987, editada pela Presidência da Companhia Vale do Rio Doce e vigente quando da aposentadoria do autor, o que ocorreu em 31/08/88 (fl. 48), instituiu o denominado abono complementação, dispondo em seu art. 6º que (fl. 172):

“O abono-complementação será reajustado nas épocas em que o forem os proventos pagos pelo INPS, observada a variação do IGP – Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou a da OTN – Obrigação do Tesouro Nacional, ou, ainda, o índice utilizado pelo INPS, aplicando-se o maior deles.”

Na mesma linha a regra do artigo 21, § 3º, do Regulamento Básico do VALIA previa o seguinte (fl. 189):

Art. 21. [...]

[...]

§ 3º – As suplementações referidas no artigo 19, itens II e III, serão reajustadas na mesma data em que forem reajustados os benefícios mantidos pelo INPS e segundo os mesmos índices de reajustamento adotados pelo INPS.

Da leitura dos aludidos dispositivos regulamentares, depreende-se que o objetivo do reajuste é a recomposição do poder aquisitivo do benefício, mediante a aplicação de índices de correção monetária que reflitam a inflação do período, jamais a concessão de aumentos reais, de natureza distinta e própria do regime jurídico da Previdência Social oficial.

Logo,
a concessão de aumento real não se confunde com os reajustes estipulados
, já que os verbetes utilizados no regulamento da apelada nitidamente não englobam os possíveis incrementos reais da inflação na forma do RGPS.

Fixada tal premissa, percebe-se que embora a perita nomeada pelo Juízo tenha identificado, no laudo de fls. 1.167/1.199, a aplicação de índice menor entre setembro de 1988 e março de 1989, concluindo pela existência de diferenças a favor do autor, não considerou que tais valores já haviam sido pagos em abril de 1989 (mês de referência março de 1989), conforme planilha de fl. 1.210 e comprovantes de pagamento juntados à fl. 1.217.

Embora a
expert
tenha atestado que o índice aplicado para março de 1989 tenha sido de 1,0243% (fl. 1.172), equivalente àquele concedido pelo INSS, o aumento foi na ordem de 3,733% (fl. 1.210), a fim de compensar as diferenças dos meses anteriores.

Já em setembro de 1991, a Previdência Social promoveu dois ajustes distintos: (i) a recomposição inflacionária do período de março a agosto daquele ano, no percentual de 79,96%, com base no INPC; e (ii) a concessão de um aumento real de 37,286%. Este último, como é cediço, não se confunde com reajuste inflacionário, pois consiste em verba adicional concedida pelo Poder Público, sem qualquer correlação com o art. 6º da Resolução nº 05/1987, pois dissociada da ideia de recomposição.

Deve-se destacar que a própria perita, em sede de esclarecimentos (fls. 1.324/1.325-verso), registrou que até março de 1991, bem como em relação ao ajuste de setembro de 1991, seus cálculos observaram “a equivalência ao salário-mínimo”, ou seja, foram incluídos os percentuais de aumento real concedido a despeito da regulamentação da fundação requerida.

No tocante aos anos de 1993 e 1994, constata-se que a Previdência Social promoveu reajustes provisórios em seus benefícios, posteriormente compensados quando da edição das Portarias definitivas. O laudo pericial, entretanto, deixou de considerar tais compensações, resultando em apuração equivocada de diferenças em favor do autor. Conforme demonstrado nos autos (fl. 1.211), no período de julho a setembro de 1993, o abono complementação foi reajustado em 204,73%, sendo descontada a antecipação de 72,94% efetivada em julho de 1993 e de 19,26% referente a agosto de 1993.

Nesse ponto, a
expert
também confirmou que não considerou no laudo pericial as antecipações, pois “lançou os índices das antecipações e dos reajustes separadamente, sem fazer o acumulado nos meses em que se tratavam de reajustes” (fl. 1.325), o que confirma a tese apresentada pela
VALIA
.

Idêntica conclusão se impõe em relação aos reajustes de 1995, 1996 e 1997, nos quais, ao lado da recomposição inflacionária, a Previdência Social também concedeu aumentos reais a seus segurados. Como visto, tais aumentos não encontram respaldo no art. 6º da Resolução nº 05/1987, que restringe a obrigação da Fundação ao repasse dos índices de inflação.

A regularidade dos pagamentos realizados pela Valia, descontados os aumentos reais concedidos pela Previdência Oficial, também foi atestada pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, que, por meio do Ofício nº 338/96, registrou que “o ganho real de 3,37% previsto no artigo 1º da supracitada Portaria nº 3.253896 não se encontra embutido no normativo constante do artigo 21, §3º, do Regulamento de Benefício desse entidade e, consequentemente sem previsão no Plano de Custeio da Fundação, motivo por que torna-se impossível a sua concessão”.

Por fim, no que toca ao período de conversão da moeda para a Unidade Real de Valor (URV), cumpre destacar que a Fundação
VALIA
procedeu à conversão dos proventos e complementações de seus assistidos no mês de março de 1994, em estrita consonância com o disposto no artigo 19, inciso II, da Lei n.º 8.880, de 27 de maio de 1994, norma esta que instituiu a URV como medida de transição monetária no contexto do Plano Real.

A observância a tal comando normativo restou comprovada mediante o demonstrativo de pagamento de fl. 1.216, do qual se extrai que a conversão dos valores pagos pela Fundação ocorreu com base no valor de referência da URV correspondente ao mês de março de 1994.

Todavia, ao se analisar a planilha apresentada pela
expert
nomeada pelo juízo, constante à fl. 1.179, no que se refere ao abono complementação pago em janeiro de 1994, verifica-se que a perita considerou, como base de cálculo, o valor bruto percebido naquele mês, fixado em CR$ 298.435,08, sem, contudo, deduzir o valor que, naquele mesmo mês, foi descontado a título de adiantamento de abono complementação, na monta de CR$ 38.614,67, conforme se comprova pela folha de pagamento acostada à fl. 1.230.

Tal inconsistência no critério de apuração, por parte da perícia judicial, revela-se relevante à exata compreensão da dinâmica do pagamento do benefício em análise, pois a dedução não observada compromete a acurácia do valor efetivamente recebido pelo assistido no período de pré-conversão, o que, por sua vez, reflete diretamente na conformidade e proporcionalidade do valor convertido para URV nos meses subsequentes.

Nos termos da legislação de transição monetária, a conversão para URV deveria ocorrer com base no valor nominal efetivamente pago em março de 1994. Logo, o valor de referência deve considerar os efeitos dos abatimentos pretéritos, sob pena de projetar um valor artificialmente inflado para a base de conversão, ocasionando distorções em cascata nas parcelas futuras.

Assim, a diferença entre o valor considerado na planilha pericial e aquele efetivamente percebido em janeiro de 1994, por conta do desconto de adiantamento, justifica e legitima a posterior redução do valor do abono complementação pago em URV nos meses subsequentes, não havendo diferença a ser apurada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a pretensão autoral não encontra amparo nem na legislação de regência da previdência complementar, tampouco na jurisprudência, uma vez que os reajustes efetuados pela
VALIA
observaram os parâmetros estipulados em seus normativos internos, em especial quanto à aplicação dos índices de recomposição inflacionária, não sendo exigível o repasse de aumentos reais concedidos pela Previdência Social oficial, por ausência de previsão regulamentar e de fonte de custeio.

A perícia contábil, embora tecnicamente instruída, padeceu de vícios metodológicos pontuais, notadamente ao deixar de considerar compensações e adiantamentos efetivamente pagos, o que comprometeu o resultado alcançado. Reconhece-se, pois, a regularidade dos pagamentos efetuados, bem como a conformidade da conversão para a URV em março de 1994 com os ditames da Lei nº 8.880/94, não se justificando a condenação imposta em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença proferida às fls. 1.449/1.451, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.